Tribunal: TJBA
Processo: 0002775-14.2008.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002775-14.2008.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): LUIZ ELIZEU FERREIRA BRITO OLIVEIRA, RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES APELADO: RIZIERE ALVES FERNANDES e outros Advogado(s):WANDER FABIO FLORES MORAES, ADEMIR OLIVEIRA GOES, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. ART. 485, § 6º, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por RISIEIRE ALVES FERNANDES contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação interposto por E.P.C.L. - Empreendimentos, Projetos e Construções Ltda. para cassar sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por acidente de trânsito, por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem, após deferimento da gratuidade de justiça à apelante e constatação de que a extinção de ofício por abandono não observou o requisito do requerimento do réu exigido pelo art. 485, § 6º, do CPC e pela Súmula 240 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça à apelante, pessoa jurídica, foi adequada diante da documentação apresentada; (ii) estabelecer se a decisão monocrática, ao cassar a sentença de extinção por abandono, equivocou-se ao aplicar o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ, ou se o agravo interno apenas reitera teses já apreciadas sem apresentar fundamento novo capaz de reformar o julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades, ônus do qual a apelante se desincumbiu mediante a juntada de documentação nos autos, embasando o convencimento deste Relator quando da decisão monocrática. A extinção do processo por abandono da causa, fundada no art. 485, III, do CPC, exige, como pressuposto inafastável, o requerimento do réu, nos termos do § 6º do mesmo dispositivo e da Súmula 240 do STJ, não sendo admissível a atuação ex officio do juízo. Não se verifica nos autos qualquer requerimento dos apelados para a extinção por abandono, o que, por si só, torna nula a sentença de extinção, independentemente da discussão sobre a regularidade da intimação pessoal. O princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, impõe a evitação de extinções prematuras por vícios formais sanáveis, especialmente em demandas que versam sobre direito material relevante. O agravo interno reproduz argumentos já considerados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou vícios intrínsecos que justifiquem a reforma do julgado, revelando propósito de mera rediscussão do mérito desfavorável ao agravante. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 0002775-14.2008.8.05.0027, em que figuram como agravante RISIEIRE ALVES FERNANDES, e, como agravada, E.P.C.L. - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)